Tribunal: TCU
Processo: 035.361/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta (herdeira do espólio de Avelino Pereira Cuvello) contra o Acórdão 236/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, falecido, com aplicação de débito. Considerando que o processo trata, originalmente, de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Regional de Química da 14a região (CRQ XIV) por determinação desta Corte ( Acórdão 5389/2016-TCU-Primeira Câmara ), para identificar os responsáveis e quantificar o débito decorrente das irregularidades indicadas no relatório da comissão de sindicância e no relatório da comissão de processo administrativo disciplinar; considerando que a responsabilização de Sr. Avelino Pereira Cuvello se deu, em suma, pela ocorrência de fraudes, desvios e pagamentos indevidos; considerando que foi interposto, em face do acórdão ora recorrido, recurso de reconsideração (peça 125), que não foi conhecido por restar intempestivo e não apresentar fatos novos ( Acórdão 1639/2025-TCU-Plenário ); considerando que neste momento, interpõe-se recurso de revisão alegando, em síntese, que: a) as certidões negativas de inventário extrajudicial comprovam que não houve partilha de bens, sendo, assim, indevida sua responsabilização como herdeira; e b) a jurisprudência do TCU sustenta que a responsabilização patrimonial deve respeitar os limites do patrimônio transferido, conforme determina o Código Civil; considerando que a recorrente solicita que os documentos anexados ao recurso de reconsideração previamente interposto, atestando que não houve partilha dos bens, se enquadram na hipótese de documentos novos, visto que não foram analisados por esta Corte de Contas, ante o não conhecimento daquele expediente recursal; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que os documentos ofertados não alcançam o mérito da decisão, uma vez que abordam teor distinto daquele que motivou a condenação, qual seja, a ausência de procedimento de inventário e partilha dos bens deixados pelo gestor falecido; considerando que os "documentos novos" trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática e, dessa forma, não há que se falar na existência de elemento novo no expediente recursal ora examinado; considerando que argumentos e teses jurídicas que representam elementos ordinários somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelos recorrentes, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta (herdeira do espólio de Avelino Pereira Cuvello), ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 035.361/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Avelino Pereira Cuvello (XXX.970.412-XX); Gizelda Santarem da Silva (XXX.992.802-XX); Ricardo Teodoro Turenko (XXX.451.304-XX). 1.2. Recorrente: Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta (XXX.830.887-XX). 1.3. Unidade: Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Lucas Rodrigues Lucas (OAB-AM 9493), representando Conselho Regional de Química XIV Região (AM, AC, RO e RR); Jamile Ribeiro da Silva (OAB-AM 4977) e Jackeline Salazar dos Santos (OAB-AM 10166), representando Fatima Folhadella Turenko; e Jackeline Salazar dos Santos (OAB-AM 10166), representando Ricardo Teodoro Turenko; Alex Sandra Guimaraes Cuvello Motta, representando Avelino Pereira Cuvello. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.